Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Importunação sexual. Tentativa. Crime impossível. Provas. Circunstância atenuante. Fração. Danos morais.
1 - As provas -– depoimento da vítima e das testemunhas e confissão extrajudicial do réu -- evidenciando que ele, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou sem o consentimento da vítima, ato libidinoso consistente em contemplá-la lascivamente enquanto fazia necessidades fisiológicas, são suficientes para condenação pelo crime de importunação sexual. Mantém-se a condenação pelo crime na forma tentada, se não houve recurso da acusação.
2 - Afasta-se a tese de crime impossível se o meio utilizado pelo réu, consistente em entrar em banheiro reservado a mulheres, na cabine ao lado da que a vítima estava, ficar em pé em cima do vaso sanitário para contemplá-la lascivamente fazendo as necessidades fisiológicas, era meio idôneo para cometer o crime de importunação sexual.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 - Reparação mínima por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
5 - Apelação provida em parte.